Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718066-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BSTR CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Sabe-se que a certidão de titularidade ou de crédito é o documento oficial, em regra, utilizado pelos credores para subsidiar a formalização da compra e venda dos direitos creditícios referentes aos precatórios, nos cartórios extrajudiciais (lavratura de escritura pública de cessão de direitos). Essa certidão contém, em suma, o (s) nome (s) do (s) credor (es), o número do precatório, data da expedição da requisição, data do envio do ofício ao Governador do Distrito Federal e o valor do crédito. E embora a Portaria Conjunta n.o 14, de 1o de outubro de 2018, da Procuradoria Geral do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, tenha previsto a instrução do pedido de compensação com “certidão de titularidade e do valor do crédito do precatório, emitida pelo órgão jurisdicional responsável pelo pagamento[1]”, vê-se que tal previsão sequer está presente na Lei Complementar n.o 938/2017, que estabelece os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza do Distrito Federal com precatórios do Distrito Federal, suas autarquias e fundações. Na referida portaria, o Distrito Federal estabeleceu uma obrigação ao Tribunal de Justiça desproporcional e sem amparo legal, quanto à emissão de certidão. Ora, todos os precatórios no TJDFT tramitam em meio eletrônico e, na análise do processo de compensação, certamente o Distrito Federal consultará os autos para admitir ou não o pedido do contribuinte. Sendo assim, a emissão da certidão revela-se burocrática e sua ausência certamente não prejudica a abertura de processo de compensação e seu regular andamento. A função precípua da COORPRE é efetuar pagamentos aos credores e, seguramente, a emissão de inúmeras certidões afeta os trabalhos desta Coordenadoria. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 14107181. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios [1] Art. 3o, §3o, da Portaria Conjunta n.o 14, de 1o de outubro de 2018, verbis: “ Art. 3o Os interessados na compensação de que trata a presente Portaria devem formular pedido de compensação em termo próprio disponível no Atendimento Virtual, ao qual deverá ser anexada toda documentação necessária para análise do pleito. § 3o Ainda no ambiente do Atendimento Virtual, o interessado deve anexar ao pedido de compensação a seguinte documentação obrigatória, sem a qual seu pedido não poderá seguir para as próximas etapas de análise no âmbito da Secretaria de Fazenda e no âmbito do Distrito Federal: I - Certidão de titularidade e do valor de expedição do crédito do precatório, emitida pelo órgão jurisdicional responsável pelo pagamento; II - Cessão de crédito formalizada em escritura pública, que contenha a individualização do valor do crédito cedido à luz do valor de face do precatório, apenas para o caso de o interessado ser cessionário; III - Declaração, irretratável e irrevogável, de renúncia ao direito que discutir administrativa e judicialmente quaisquer aspectos relacionados ao débito inscrito em dívida ativa; IV - Protocolo do pedido de renúncia, em caráter irretratável e irrevogável, do direito de impugnar, discutir e recorrer, na esfera administrativa ou na esfera judicial, do(s) débito(s) inscrito(s) em dívida ativa pendente(s) de decisão; V - Pedido de desistência de parcelamento ativo ou pendente de homologação de processo de compensação regido por legislação diversa, se o caso; VI - Declaração de ratificação dos pedidos de renúncia tratados nos incisos III e IV deste artigo, assim como Declaração de ratificação do pedido de desistência de parcelamento mencionado no inciso anterior quando a dívida objeto de compensação tenha sido ajuizada e esteja sendo cobrada em face de grupo econômico reconhecido judicialmente.” (grifos nossos).